Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001990-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUANA DUARTE LIMA DOVIGI - CPF: 043.960.561-09 (ADVOGADO), FLAVIO VINICIUS ROCHA - CPF: 053.087.371-00 (PACIENTE), LUANA DUARTE LIMA DOVIGI - CPF: 043.960.561-09 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), MARIZETE PAULA GUIMARAES - CPF: 054.312.291-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL POR RAZÃO DE SEXO FEMININO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [
ARTS. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL, E 306, DA LEI Nº. 9.503/1997]
– INSURGÊNCIA DA DEFESA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA–
NEGATIVA DE AUTORIA – INSUBSISTÊNCIA – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS –
2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE A DECRETOU, REVOGAÇÃO POR

CARÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –

AUSÊNCIA DO

DEVER DE AUTODISCIPLINA E SENSO DE RESPONSABILIDADE PARA COM A JUSTIÇA EVIDENCIADO –

RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO QUE

JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO

Nº 06 TJ/MT– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP –

NECESSIDADE DE PROTEÇÃO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA –
3) DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMO PROVA DA AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE
–
INSUBSISTÊNCIA – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA
–
4)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA– 5
) POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA, INCLUSIVE, O MONITORAMENTO ELETRÔNICO– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
PACIENTE QUE OSTENTA PROCESSO EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO (PEP N.
0000545-30.2019.8.11.0032 SEEU
) E ESTAVA SOB CONDIÇÕES IMPOSTAS VOLTANDO, EM TESE, A DELINQUIR

– 6
) NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO A PROCEDIMENTO DE SAÚDE DA COMPANHEIRA – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE
LAUDO MÉDICO APTO A CONFERIR SEGURANÇA AS INFORMAÇÕES E INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO

DE AUTENTICIDADE

POR ADVOGADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos.

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

A
prisão
de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

O pedido de acompanhamento da companheira a procedimento de saúde, não apresenta exame, laudo ou parecer médico, de modo que o documento apresentado no Id. 264762269 não fazem prova, bem como, não apresenta declarações de autenticidade pelo advogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII, c/c. os artigos 647 e 648, inc. II, do Código de Processo Penal, em benefício de FLÁVIO VINICIUS ROCHA, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante em 24/12/2024, por suposto cometimento do delito capitulado no art.129, §13º do Código Penal e direção de veículo automotor sob a influência de álcool do Art. 306 do CTB, sendo requerida a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pela Autoridade Coatora.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva, 2) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos da decisão que a decretou, 3) declaração de união estável como prova apta a evidenciar a ausência de periculosidade do paciente, 4) ofensa ao princípio da homogeneidade, 5) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive, o monitoramento eletrônico e 6) necessidade de acompanhar a companheira a procedimento de saúde.

Sobreleva, que: “...
a vítima expressou desinteresse em representar criminalmente contra o acusado e, inclusive, afirmou que não deseja medidas protetivas, reforçando que o ocorrido foi um mal-entendido.
”(Sic.)

Explicita, que: “...
a suposta vítima ingressou com um processo extrajudicial no cartório competente, requerendo o reconhecimento de união estável com o acusado, data do registro no dia 14/01/2025 (documento anexo). Este fato, além de corroborar as declarações prestadas por ela na fase policial, reforça o vínculo harmônico e afetivo existente entre as partes após os fatos, afastando qualquer pressuposto de periculosidade
.”(Sic.)

Argumenta ainda, que: “...
a prisão preventiva fundamentou-se exclusivamente na alegada reincidência e na suposta violência doméstica, que já foi amplamente refutada pela defesa, uma vez que a própria vitima afirmou não ter sofrido qualquer agressão e formalizou seu desejo de manter o vínculo familiar com o acusado
.”(Sic.)

Registra que: “...
a decretação da prisão preventiva não pode ser uma consequência automática de reincidência, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar
.”(Sic.)

Ressalta a ocorrência de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, a prisão no caso viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, submete o paciente a uma privação de liberdade em razão de crime cuja pena máxima sequer alcança quatro anos.

Informa também, que: “...
o paciente precisa dar suporte a vitima, posto que a mesma, recebeu telefonema da Central do SUS informando que o procedimento cirúrgico agendado tem previsão para o próximo mês, o que reforça a necessidade urgente de assistência do paciente, que é seu companheiro de vida, sendo de extrema urgência que este fique em liberdade para prestar o devido suporte à sua companheira
.”(Sic.)

Consigna que a segregação cautelar não é a única alternativa processual disponível, devendo ser priorizadas medidas cautelares menos graves, nos termos do art. 319 do CPP.

Pede a concessão da ordem a fim de ver revogada a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas dispostas no artigo 319 do CPP. Juntou documentos (ID. 26472264 a 264762269).

A liminar foi indeferida (ID. 265827256) com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID. 267827762).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 269800278)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL POR RAZÃO DE SEXO FEMININO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO – WRIT QUE NÃO SE DESTINA AO AMPLO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO – PACIENTE DENUNCIADO NA ORIGEM – ANÁLISE DE MÉRITO QUE DEVE SER RESERVADA ÁS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312 C/C ART. 313, I E II) - NECESSIDADE DE GARANTIA DA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – RENITÊNCIA CRIMINOSA – PACIENTE REINCIDENTE EM CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA, INDICANDO, PORTANTO, SER INDIVÍDUO DOTADO DE PERICULOSIDADE - INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/HOMOGENEIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA – PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar impetrado em benefício de FLAVIO VINICIUS ROCHA.

De proêmio, registro que o
habeas

corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da
autoria
a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, assim, afigura-se impertinente a apreciação objetivada neste aspecto.

A propósito, cito o STF:

“O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘
habeas

corpus
’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a
análise
da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Assim, o entendimento do Col. STJ:

"[...]A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

E também, o aresto de minha relatoria:

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Nesse sentido, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental.

Para a análise acerca da ausência de fundamentos da decisão que decretou a prisão do paciente transcrevo a decisão que homologou a prisão prolatada em 24/12/2024,
in verbis
: (ID. 264762264-fls.71/75)

“OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o pregão, verificou-se a presença dos supramencionados. O(A) flagrado(a) foi ouvido(a) em termo gravado em áudio e vídeo. Dada a palavra a Presentante do Ministério Público: (Manifestação oral, em síntese, pela homologação da prisão e conversão em preventiva, diante da reincidência do autuado; bem como que seja intimado o Centro de Assistência Social de Indiavaí, para acompanhamento da vítima, e, por fim, comunicado o juízo da execução penal). Dada a palavra a Defesa: (Manifestação oral, em síntese, pela concessão da liberdade provisória, sem fiança, visto que a vítima relatou que não sofreu agressões físicas). DELIBERAÇÕES Pela MMª. Juíza foi dito: Vistos. A Autoridade Policial informa a este juízo, na esteira do disposto no art. 5º, LXII da CF, a prisão em flagrante de FLÁVIO VINICIUS ROCHA, pela prática, em tese, das condutas descritas nos art. 306 da Lei n. 9.503/97 e art. 129, § 13° do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. Pois bem. A prisão do(a) autuado(a) FLÁVIO VINICIUS ROCHA foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, II, Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculem a peça, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto e passo à análise dos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). § 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) § 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (art. 312, caput, do CPP). Ainda, reputo presente(s) o(s) requisito(s) de admissibilidade descrito no art. 313, II, do CPP. Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
A
materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação que compõe os autos, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões na vítima, anexos fotográficos das lesões da vítima
. Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial. Destaco. ANDERSON DE CAMPOS, policial militar Id n. 179643777: “(...)
QUE Afirma que por volta das 06:50hr da manhã receberam uma denúncia de que próximo a pousada do rio das luzes havia uma casal onde o homem estaria tentando afogar uma mulher no rio, bem como tinha a agredido fisicamente; Que de imediato a GU/PM se deslocou até o local e avistou um casal, no qual a mulher estava saindo do local a pé e ele de moto
; Afirma que ao fazerem a abordagem perceberam que o suspeito estava trafegando na motocicleta em visível estado de embriaguez tais como fala alterada, olhos vermelhos, cambaleante, e a mulher (vitima) com lesões visíveis no olhos esquerdo, nos lábios e arranhões nas costas
(...)”. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis). No caso vertente, pontuo que a liberdade do autuado representa risco à ordem pública,
diante da
reincidência delitiva, consubstanciada no PEP n. 0000545-30.2019.8.11.0032 – SEEU – atualmente em regime SEMIABERTO, o que, por força do art. 310, §2º, e art. 313, I e II, ambos do CPP
,
possibilita a decretação de sua prisão preventiva. Portanto, perceptível que a liberdade do indiciado implica necessariamente em abalo na ordem pública, diante da reiteração delitiva, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. A reincidência delitiva denota a inefetividade da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois inadequadas e insuficientes para o resguardo da ordem pública, mormente porque não surtem efeito. Nesses termos a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA DELITIVA. CUSTÓDIA MANTIDA. 1. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 760237 RJ 2022/0237389-4, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023) (Grifo nosso) Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de FLÁVIO VINICIUS ROCHA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, diante da necessidade de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em desfavor de FLÁVIO VINICIUS ROCHA no BNMP. OFICIE-SE ao Juízo da Execução Penal de Araputanga-MT, para conhecimento.”(Negritou-se)

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos art. 310, §2º, e art. 313, I e II, todos do Código de Processo Penal.

Transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em 21.01.2025, nos seguintes fundamentos: (ID. 264762264-fls.108/109)

“DECISÃO Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de FLÁVIO VINÍCIUS ROCHA, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 306 da Lei n. 9.503/97 e 129, §13º do Código Penal. Pela Defesa foi requerida a revogação da prisão preventiva (id. 180094658). Manifestação do Ministério Público em id. 180571349. O pedido não merece prosperar. Conforme estabelece o art. 313 do CPP, a decretação da prisão preventiva será admitida: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso em tela, embora a vítima tenha declarado em sede policial que não foi agredida pelo acusado, há indícios suficientes de que este estaria conduzindo uma motocicleta sob o efeito de álcool, caracterizando, em tese, o delito previsto pelo art. 306 do CTB. À propósito, o suspeito afirmou na Delegacia que ele e a vítima
“começaram a ingerir bebidas alcoólicas desde as 23:00h e que passaram a noite inteira ingerindo bebidas alcoólicas e se divertindo, quando por volta das 04:00hr da manhã foram para o rio Jauru tomar banho” (id. 179643783). Nessa senda, considerando que o autuado é reincidente em crime doloso (SEEU n. 0000545- 30.2019.8.11.0032), encontra-se satisfeito o requisito para decretação da prisão preventiva, a fim de evitar a reiteração delitiva
.
No ponto, vale destacar que o suspeito obteve a progressão para o regime semiaberto harmonizado em 16/06/2023, sendo fixadas, dentre outras, as seguintes condições: a) RECOLHIMENTO À SUA RESIDÊNCIA DAS 20 HORAS ATÉ ÀS 5 HORAS, BEM COMO NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, CUJO ENDEREÇO DEVERÁ SER INDICADO NOS AUTOS POR MEIO DE SEU DEFENSOR; b) NÃO FAZER USO DE BEBIDA ALCOÓLICA OU DROGAS ILÍCITAS/SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES; c) ABSTER-SE DA PRÁTICA DE CRIME/DELITO OU CONTRAVENÇÃO PENAL. Dessa forma, verifica-se que além de ter praticado crime em tese, o autuado teria infringido outras duas restrições impostas ao regime semiaberto, motivo suficiente para justificar a segregação cautelar, haja vista o descaso com as ordens emanadas pelo Poder Judiciário
. 1 – Isso posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.”(Negritou-se)

Infere-se ainda, que o beneficiário ostenta o executivo de pena em que, dentre as condições impostas, consta que o mesmo deveria observar a medida de recolhimento à sua residência das 20 horas até às 5 horas, bem como nos feriados e finais de semana, não fazer uso de bebida alcoólica ou drogas ilícitas/substâncias entorpecentes e abster-se da prática de crime/delito ou contravenção penal, o que demonstram em princípio, desobediência no cumprimento do
dever de autodisciplina e senso de responsabilidade, revelando, em tese, a

insensatez e incapacidade de freios morais que o levam, em tese, a repetições.

A propósito, cito o enunciado orientativo nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Assim, o Supremo Tribunal Federal [STF] firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558 AgR - Relator: Min. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017).

Portanto, o argumento não autoriza a concessão da ordem.

Consoante à escritura pública de reconhecimento de união estável da vitima com o acusado, registrada em 14/01/2025, encartada no Id. 264762266 tenho que a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem, em especial porque a

ação penal contra a mulher é pública incondicionada.

Com efeito, tenho que o caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a triste estatística fatal da violência contra a mulher, que assola este Estado.

Acerca da ofensa ao princípio da homogeneidade quanto a possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual se afigura como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

“não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal” (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 1/6/2018, destaquei).

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará condição inicial menos gravosa, pois, tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Neste particular, consigno que a permanência
do
paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar cuja manutenção assenta-se, justamente, na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, cito a orientação jurisprudencial
do
Superior
Tribunal
de Justiça:

"A liberdade, não se pode olvidar, é a regra
em
nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação
em

hipóteses estritamente necessárias.
Contudo, a
prisão
de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade." (STJ, RHC 37.311/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em
26/11/2013, DJe 04/12/2013).

No mesmo sentido, o Supremo
Tribunal
Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"
A
prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação
dos
incisos LVII, LXI e LXVI,
do
artigo 5. da Constituição Federal."
(HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em
26/04/1994, DJ 16-09
-1994
PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).(Negritou-se)

De igual teor, constato que, acerca da possibilidade de fixação da medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto
, o
paciente ostenta o processo
Executivo de Pena nº. 0000545- 30.2019.8.11.0032[SEEU] e, inclusive, estava sob condições impostas
,

no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...] V - Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de
reiteração das condutas delitivas
, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo como insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Acerca do fato de que a companheira do paciente necessita da presença do mesmo como suporte em procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde (Id. 264762269), que: “
embora não tenha data especifica
, tem previsão para ser realizada no próximo mês
”(Sic.), com como fator que justifica a revogação da prisão do paciente. Ressalto que não há qualquer exame, laudo ou parecer médico encartado aos autos, de modo que o documento apresentado no Id. 264762269 não faz prova e ademais, não consta declarações de autenticidade pelo advogado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
de FLÁVIO VINICIUS ROCHA, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025